Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706889-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOYCE PEREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Joyce Pereira de Araujo, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, com referência aos autos n.o 0706411-09.2024.8.07.0001, em curso perante a Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 56105152 - Pág. 40/42). Consta dos autos que, em 22/02/2024, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ter supostamente tentado subtrair bens de um veículo estacionado no Complexo Brasil 21, mediante o uso de uma chave micha e uma tesoura. A autoridade policial representou pela prisão preventiva (ID 56105152 - Pág. 24/25). Na audiência de custódia, o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se pela concessão da liberdade provisória. O Juízo converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 56105152 - Pág. 40/42). No presente habeas corpus, a Defesa alega que o fato apurado não ostenta gravidade concreta, que nenhum bem foi subtraído e que não consta dos autos nenhuma imagem, laudo ou descrição de sinais de arrombamento, além de que a paciente é primária, possui 21 anos de idade e tem residência fixa e emprego lícito. Ressalta que a decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública nas outras passagens da paciente, mas que só consta uma ação penal pelos crimes de furto e uso compartilhado de entorpecentes, e não de tráfico de drogas, como constou na decisão. Argumenta que a prisão preventiva não é necessária e que viola o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares, pois eventual pena não será cumprida em regime fechado. Assim, entende que são suficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais não foram expressamente afastadas pela autoridade impetrada. Destaca, ainda, que o sistema penitenciário brasileiro passa por superlotação, que levou o Supremo Tribunal Federal a considerá-lo um verdadeiro estado de coisas inconstitucional. Salienta que, apesar da manifestação do Ministério Público, a autoridade impetrada encampou a representação policial pela prisão preventiva, a qual se baseou em menções genéricas acerca da criminosa contumaz. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, revogando-se a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de outra medida cautelar. No mérito, pede a concessão da ordem, para cassar a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, determinando a sua revogação e a soltura da paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Requer a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca de todos os atos processuais e da data da sessão de julgamento do habeas corpus, a fim de que, caso haja interesse, seja realizada sustentação oral, bem como a intimação pessoal com remessa dos autos e contagem dos prazos em dobro. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (tentativa de furto qualificado) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e da vítima e pela prisão em flagrante da paciente na posse de uma tesoura. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da reiteração da paciente em crimes e atos ilícitos. Com efeito, a paciente, aos 21 anos de idade, responde a inquérito policial recente por crime idêntico, a saber, furto qualificado com destruição de obstáculo, supostamente praticado em 10/12/2023, em veículo estacionado no Complexo Brasil 21 (Autos n.o 0702587-42.2024.8.07.0001). Veja-se, portanto, que pouco mais de um mês do fato anterior, a paciente reiterou na seara criminosa, visando à subtração de bens no interior de veículos estacionados no Complexo Brasil 21, com rompimento de obstáculo, indicando que não se intimida com a aplicação da lei penal. Ademais, a paciente ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual lhe foi concedida a remissão judicial, como forma de suspensão do processo, até o cumprimento da medida socioeducativa de semiberdade imposta em outros autos, os quais não constam do presente writ (data do fato: 09/05/2017 – Autos n.o 0003883-51.2017.8.07.0013). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Dessa forma, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, os elementos da vida pregressa da paciente evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na sua vida, mas indicam que a paciente reitera na prática criminosa, trazendo insegurança e risco à ordem pública. Com efeito, ainda que as demais anotações na folha penal da paciente realmente não tratem de tráfico de drogas, mas sim de uso compartilhado de entorpecentes, há indicativos da reiteração da paciente em crimes e atos ilícitos. Assim, a reiteração criminosa da paciente constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1815131, 07038536720248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, diferentemente do que alegado na impetração, não restou demonstrado que a paciente possua residência fixa e trabalho lícito. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador